Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-69.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016013-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), PACTUAL IMOVEIS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.785.789/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CGH RIBEIRAO QUARENTA E QUATRO ENERGIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 04.283.431/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento por entender inviável, em cumprimento de sentença, a rediscussão da forma de incidência da majoração recursal dos honorários advocatícios fixada em título executivo judicial transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade; e (ii) estabelecer se a controvérsia relativa à base de cálculo da majoração recursal dos honorários pode ser examinada na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia e concluiu que a pretensão recursal visa à reinterpretação de título executivo judicial já acobertado pela coisa julgada.

4. A alegação de excesso de execução não se confunde com erro de cálculo quando exige a alteração do alcance de comando judicial transitado em julgado.

5. A ausência de impugnação oportuna à decisão que majorou os honorários advocatícios caracteriza preclusão consumativa e impede a rediscussão da matéria na fase executiva.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de questões já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: “
1. A impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a reinterpretação de título executivo judicial transitado em julgado. 2. A discussão sobre a base de incidência da majoração recursal dos honorários advocatícios configura rediscussão do conteúdo do título executivo, e não mero erro de cálculo. 3. A preclusão consumativa impede a reabertura de controvérsia que poderia ter sido suscitada antes do trânsito em julgado. 4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 508; 525, § 1º, V; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.693.367/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão (Id. 366324899) proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, por entender configuradas a preclusão consumativa e a impossibilidade de rediscussão do conteúdo do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença.

Nas razões recursais (Id. 368211364), a embargante sustenta a ocorrência de omissões, obscuridade e contradição no julgado.

Alega, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar questão jurídica relevante relativa à interpretação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e à metodologia de incidência da majoração recursal dos honorários advocatícios, sustentando que a verba recursal deve incidir sobre os honorários anteriormente fixados, e não diretamente sobre o valor da causa.

Afirma que a controvérsia deduzida no agravo não consistia em rediscussão do título executivo, mas em típica hipótese de excesso de execução, passível de exame nos termos do art. 525, § 1º, inciso V, do CPC.

Aduz, ainda, omissão quanto à distinção entre erro material, erro de cálculo e rediscussão do título executivo judicial, argumentando que a definição da base de incidência da majoração recursal constitui matéria afeta à fase executiva e não questão acobertada pela coisa julgada.

Sustenta também ausência de manifestação acerca da observância dos limites previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem como quanto ao alcance da coisa julgada material, defendendo que a metodologia de cálculo dos honorários não integrou o objeto da decisão transitada em julgado. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e viabilizar o prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (Id. 368489897), sustentando que os aclaratórios não merecem acolhimento.

Argumenta que o acórdão embargado sequer conheceu do agravo de instrumento, razão pela qual as insurgências da embargante deveriam limitar-se aos fundamentos que conduziram ao não conhecimento do recurso, e não à rediscussão das teses de mérito nele veiculadas.

Afirma que as alegações relativas à interpretação do art. 85, § 11, do CPC e ao suposto excesso de execução foram expressamente examinadas pelo acórdão na medida necessária para concluir pela incidência da preclusão consumativa e da coisa julgada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Sustenta, ainda, que a embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, requerendo, ao final, a rejeição integral do recurso e a manutenção do acórdão embargado em todos os seus termos.

O recurso é tempestivo (Id. 368213361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

É cediço que os embargos de declaração possuem âmbito cognitivo restrito, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado pelo órgão julgador, sendo pacífico o entendimento de que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo da via aclaratória.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/06/2015)
.

No caso em exame, a embargante alega a existência de omissões no acórdão quanto à interpretação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, à alegada configuração de excesso de execução e ao alcance da coisa julgada sobre a metodologia de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para possibilitar o exame da tese de excesso de execução deduzida no agravo de instrumento.

Eis, no que pertine, o acórdão embargado:

“[...]
Os autos evidenciam que, no julgamento da apelação interposta na fase de conhecimento, este Tribunal negou provimento ao recurso e determinou a majoração dos honorários advocatícios “em 5%”, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme se extrai do voto e da ementa juntados sob os Ids. 183190492 e 183190493, bem como do acórdão de Id. 183189240 (na origem).

Referida decisão transitou em julgado em 07/02/2025, conforme certificado no Id. 183190495, na origem, consolidando-se, assim, o título executivo judicial em todos os seus elementos constitutivos.

Importa ressaltar que, após a publicação do acórdão, a parte ora agravante não opôs embargos de declaração, tampouco manejou qualquer medida processual destinada a esclarecer, integrar ou impugnar a forma de incidência da majoração recursal, permanecendo inerte quanto ao conteúdo do comando decisório.

Somente após o trânsito em julgado e a instauração do cumprimento de sentença (Id. 183496539) é que a agravante, ao apresentar impugnação (Id. 187703737), passou a sustentar suposto excesso de execução, defendendo interpretação diversa do título judicial quanto à metodologia de cálculo da verba honorária.

Emerge, portanto, com nitidez, que a controvérsia ora deduzida não é originária da fase de conhecimento, nem decorre de fato superveniente, mas constitui inovação argumentativa introduzida apenas na fase executiva, após a estabilização da decisão judicial.

Desse modo, a tese deduzida pela agravante não se limita à correção de erro material ou inexatidão aritmética, hipóteses que, em regra, admitem exame na fase de cumprimento de sentença.

Ao contrário, o que se pretende é a atribuição de novo significado jurídico ao comando decisório transitado em julgado, mediante a substituição da expressão “majoro em 5%” por construção interpretativa que conduza à incidência do percentual sobre os honorários anteriormente fixados.

Trata-se, portanto, de inequívoca tentativa de reinterpretação do título executivo judicial, o que extrapola, de forma manifesta, os estreitos limites cognitivos da impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença possui âmbito de cognição restrito, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que ser admissível, na fase executiva, a correção de erros de cálculo, contudo, veda a rediscussão do conteúdo do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

[...]

No caso em exame, a insurgência não versa sobre cálculo, mas sobre o próprio conteúdo e alcance da condenação, o que a torna juridicamente inadmissível.

Destarte, a hipótese dos autos evidencia, de forma inequívoca, a incidência simultânea de institutos estruturantes do sistema processual, aptos a obstar o conhecimento da insurgência.

De um lado, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, porquanto a parte agravante dispôs, no momento processual oportuno, de meios idôneos para questionar eventual imprecisão, ambiguidade ou omissão no acórdão que majorou os honorários advocatícios, notadamente mediante a oposição de embargos de declaração.

A inércia em exercer tal faculdade no tempo devido importa na consolidação do ato processual e na consequente perda do direito de rediscutir a matéria, não sendo dado à parte reabrir, em momento ulterior, debate que deveria ter sido travado na fase cognitiva.

De outro lado, incide, com igual intensidade, a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, segundo a qual a imutabilidade da decisão judicial não se limita ao que foi expressamente decidido, mas alcança também todas as alegações e defesas que poderiam ter sido oportunamente deduzidas pelas partes.

Assim, eventual inconformismo quanto à forma de incidência da majoração recursal deveria ter sido suscitado antes do trânsito em julgado, sendo juridicamente inviável a sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de indevida mitigação da estabilidade das decisões judiciais.

Cumpre destacar, ademais, que a preclusão, em suas diversas modalidades — temporal, lógica e consumativa — constitui matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido, impõe-se ao julgador o dever de declarar a perda da faculdade processual sempre que verificada a sua ocorrência, seja pelo decurso do prazo, pela prática de ato incompatível ou pelo exercício anterior da mesma faculdade, devidamente fundamentando tal reconhecimento.

No caso concreto, a inércia da parte diante do conteúdo do acórdão, seguida da tentativa de rediscussão da matéria em momento processual inadequado, evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de preclusão consumativa, a qual pode ser declarada independentemente de provocação da parte adversa.

A pretensão recursal revela-se, portanto, incompatível com a via processual eleita, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à revisão interpretativa do título executivo judicial.

Admitir o contrário implicaria indevida reabertura da fase de conhecimento, com afronta direta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Por oportuno, destaco que a decisão objeto de insurgência não apresenta qualquer ilegalidade ou teratologia apta a exigir manifestação de ofício por este Eg. Sodalício, estando seus termos e fundamentação hialino e na estrita observância as disposições do acórdão exarado por este Tribunal.

Diante desse cenário, verifica-se que o agravo de instrumento não supera o juízo de admissibilidade, uma vez que veicula matéria alcançada pela preclusão e pela coisa julgada, sendo inviável sua apreciação nesta fase processual.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por inadmissibilidade, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e da impossibilidade de rediscussão do conteúdo do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença.

É como voto
”. (Id. 366324899).

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma suficiente e coerente, tendo esta Câmara concluído que o agravo de instrumento não superava o juízo de admissibilidade, porquanto veiculava pretensão de rediscussão do conteúdo do título executivo judicial, em fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, o acórdão embargado assentou expressamente que a majoração dos honorários advocatícios em 5% foi fixada em acórdão anterior, já transitado em julgado, sem que a parte ora embargante tivesse oposto, naquele momento processual próprio, embargos de declaração ou qualquer outro meio adequado para esclarecer eventual ambiguidade quanto à forma de cálculo da verba sucumbencial.

Nesse contexto, concluiu-se que a insurgência deduzida no agravo não se limitava à correção de erro material ou de simples equívoco aritmético, mas buscava atribuir novo alcance ao comando judicial exequendo, alterando o critério de incidência dos honorários advocatícios já consolidado pelo trânsito em julgado.

Assim, não há omissão quanto à interpretação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois a questão foi apreciada sob o enfoque efetivamente determinante para o julgamento do agravo de instrumento, qual seja, a impossibilidade de rediscutir, na fase executiva, o conteúdo do título judicial formado na fase de conhecimento.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, não é possível a revisão do valor dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violar a coisa julgada
. 2. No presente caso, o acórdão recorrido, utilizando como fundamento a relativização da coisa julgada, alterou o valor dos honorários advocatícios arbitrados em título executivo judicial para R$ 100.000,00 (cem mil reais), por entender que tinha havido fixação elevada. Todavia, tal entendimento destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão, motivo pelo qual o acórdão merece reforma para o fim de ser mantida a verba honorária fixada no título executivo judicial. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1693367 SP 2017/0200556-8, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM FASE ANTERIOR. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. -
Descabida a pretensão da recorrente de discutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as questões já decididas na fase de conhecimento/liquidação, ante a preclusão da coisa julgada material
- A impugnação ao cumprimento de sentença não se mostra instrumento hábil para discussão quanto à iliquidez da dívida e quitação, já apreciada em fase de liquidação, sequer para suscitar a necessidade de nova produção de prova pericial, considerando os efeitos da coisa julgada, tanto em relação a documentos, quanto à argumentação produzida
”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18195433320228130000, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 12/07/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/07/2023).

Também não há omissão quanto ao art. 525, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil. O acórdão embargado não ignorou a alegação de excesso de execução, mas concluiu, de modo fundamentado, que a matéria deduzida pela agravante não configurava mero excesso decorrente de erro de cálculo, e sim tentativa de modificação interpretativa do título executivo judicial.

A distinção entre erro de cálculo e rediscussão do título foi, portanto, suficientemente enfrentada.

Com efeito, erro de cálculo é aquele aferível por simples operação aritmética, sem necessidade de reinterpretação do comando judicial. Diversamente, quando a parte pretende discutir a própria base de incidência de percentual fixado em acórdão transitado em julgado, a controvérsia desloca-se para o conteúdo do título, cuja revisão é inviável em sede de cumprimento de sentença.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à coisa julgada. O acórdão embargado consignou que a ausência de impugnação oportuna ao teor do acórdão que majorou os honorários gerou preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior. Tal fundamento é suficiente para afastar a tese de que a metodologia de cálculo poderia ser livremente rediscutida na fase executiva.

A embargante pretende, em verdade, reabrir discussão já decidida, buscando o rejulgamento da controvérsia sob fundamento de supostos vícios integrativos. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à modificação do resultado do julgamento quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, uma a uma, todas as teses e todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, como ocorreu no caso concreto.

Quanto ao prequestionamento, registra-se que a matéria foi suficientemente analisada à luz dos fundamentos jurídicos pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

De todo modo, cumpre destacar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Portanto, ausente qualquer vício integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirta-se a embargante de que a reiteração de insurgência manifestamente infundada ou com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026